Tribunal: STF
Processo: AO 1040
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. LISTA DE ANTIGÜIDADE DE MAGISTRADOS.
IMPUGNAÇÃO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
 ART. 102, INCISO I, "N".
Por revestir-se de natureza
administrativa, a questão não atrai a competência originária do
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, inciso I, letra "n", da
 Magna Carta, conforme pacífica orientação desta colenda Corte.
Impugnação não conhecida, determinando-se a devolução dos autos ao
Juízo de origem.